Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-10.2024.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Embargos de declaração - Pretensão de absolvição do embargante - Revolvimento de matéria devidamente apreciada pela Turma Julgadora - Omissão não verificada. Ausência dos vícios descritos no artigo 619 do CPP - Matéria já debatida no V. Acórdão - Exigência de prequestionamento satisfeita com o exame da questão federal ou constitucional objeto do recurso excepcional, pela decisão recorrida,

Ementa:
Embargos de declaração - Pretensão de absolvição do embargante - Revolvimento de matéria devidamente apreciada pela Turma Julgadora - Omissão não verificada. Ausência dos vícios descritos no artigo 619 do CPP - Matéria já debatida no V. Acórdão - Exigência de prequestionamento satisfeita com o exame da questão federal ou constitucional objeto do recurso excepcional, pela decisão recorrida, independentemente de citação expressa ao dispositivo legal cuja violação se alega - Embargos rejeitados.